Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0735442-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK PARTE RE: JOSE NEUTON MOURA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência proposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, autor na ação de cobrança 0735442-97.2022.8.07.0016 ajuizada em desfavor de JOSÉ NEUTON MOURA SILVA. Em suas razões (ID 51357078), não demonstra qualquer divergência entre as turmas e afirma tem direito recebimento pelos serviços advocatícios prestados ao réu. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Elísio Teixeira Lima Neto, oficiou pelo não conhecimento do pedido de uniformização (ID 54829657). É o relatório. De acordo com o artigo 92, I, do RITRJEDF, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. O presente pedido de uniformização foi proposto em 14/11/2023 (ID 53430351), após proferido acórdão na ação de conhecimento, que ocorreu em 19/10/2023 (ID 52525618, processo 0735442-97.2022.8.07.0016). Remeta-se os autos ao relator, nos termos do artigo 92 do RITRJEDF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Leonardo Roscoe Bessa Presidente